Tribunal: TJMT
Processo: 1027350-39.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027350-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JHONES IRAN DE FREITAS LIMA - CPF: 010.969.882-75 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado, a inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera direito a dano moral.

No arbitramento do valor da reparação, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por
Danos Morais julgada
parcialmente
procedente
para declarar
inexistente a dívida de R$163,03,
determinar o pagamento de reparação de R$6.500,00
,
acrescidos de correção monetária a partir da sentença e juros de mora a contar do evento danoso
, além das
custas processuais e dos honorários advocatícios de 1
6
% sobre o valor da c
ondenação
.

A apelante argui que
com
provou a existência da relação jurídica
com o apelado
mediante apresentação
de faturas e relatório de chamadas
e que constam débitos em aberto.

Diz que
as telas sistêmicas têm legitimidade
,
veracidade
e certificação digital
, devendo ser aceitas como provas
, sob pena de afronta ao artigo 5o, inciso LV, da C
F
.

Alega que, diante da inadimplência do apelado, a inscrição do nome dele nos
cadastros
de proteção ao crédito
consiste em exercício regular de direito
, sendo responsabilidade
do
órgão mantenedor a notificação prévia do devedor.

Afirma que a contratação por meio não escrito é admitida pel
a lei de que há Resolução da ANATEL que estabelece que a guarda das gravações
deve observar o prazo de 6 meses.

Aduz que
não foram
evidenciados os prejuízos morais, sendo, portanto, indevidos.

Sustenta que devem ser minorados
, sobretudo por se tratar de devedor contumaz, que tem outros apontamentos restritivos
em seu nome.

Requer que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento
.

Nas
contrarrazões,
o
apelad
o
pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
226393201
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante argui na inicial da lide que teve seu nome inserido em cadastros restritivos por débito de R$
136
,
03
que seria indevido uma vez que não mantém nenhuma relação jurídica com a apelada.

O feito foi julgado
parcialmente
procedente
para declarar a inexistência da dívida e
condenar a ré/apelante à reparação de R$6.500,00
.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da avença
e da cobrança
e, consequentemente, da
negativação
, sobretudo diante da inversão do ônus probatório no
decisum
com ID. 226391390, que transitou em julgado.

Os documentos apresentados pela apelada

limitam-se a
prints
de telas sistêmicas, os quais não servem como prova, pois são unilaterais e facilmente manipuláveis.

N
os
documentos trazidos na inicial
(ID. 150893229, pág. 3) consta endereço
totalmente
diverso daquele contido nas faturas juntadas aos autos pela ré
(inclusive
sendo Estados diferentes – um em Goiás outro em Mato Grosso)
,

que, ademais, só trouxe
prints
de telas sistêmicas, os quais não servem como prova, pois são unilaterais e facilmente manipuláveis (
IDs
.
226393158/16
2
).

Assim, a ré não se desincumbiu da obrigação que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC
, sendo que não apresentou o contrato
de prestação dos serviços de telefonia em questão.

Conclui-se então que é alta a probabilidade de
o
apela
do
ter sido vítima de fraude, por isso não pode ser responsabilizad
o
. Logo, é injustificada a cobrança
e também
o apontamento em órgãos de proteção ao crédito, já que ausente a relação jurídica.

Constatado o ato ilícito (a negativação indevida), resta analisar se há direito à reparação por danos morais.

A conduta mencionada causa dano moral
in
re

ipsa
, visto que representa clara ofensa à dignidade d
o
autor, que, sem razão, recebeu a pecha de devedor e foi inserid
o
nos cadastros de inadimplentes.

Nesse ponto, não procede a arguição de existência de apontamento restritivo
prévio que possa impedir a caracterização dos danos morais, conforme se pode constatar
do Extrato juntado pelo apelado no ID. 226391383, sendo que
a outra anotação refere-se a débito posterior, sendo inaplicável, portanto, a Súmula n. 385 do STJ
.

Assim, a
quantia de R$
6
.
5
00,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois leva em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes.

Também está em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra d
o
autor, além de não gerar enriquecimento ilícito.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE
CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.
”

(
AgInt
no
AREsp
1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020,
DJe
de 15/09/2020, sem destaque no original).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado
de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).
”

(
AgInt
no
AREsp
1467815/SC, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 02/09/2019,
DJe
de 10/09/2019, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
.
”

(
AgRg
no
AREsp
314.892/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 17/11/2015,
DJe
de 24/11/2015, sem destaque no original).

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016.

Pelo exposto,
neg
o provimento

ao Recurso

e, com amparo no
artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024